Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710253-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIMARIA BRITO DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de urgência, n. 0703887-84.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência ao determinar que as rés autorizem e custeie o procedimento cirúrgico de implante de marca-passo dupla câmara DDDR, todos os materiais solicitados para realizar o procedimento em questão, bem como a internação e procedimentos pós-operatórios, nos exatos termos estabelecidos no relatório emitido pelo médico cardiologista e arritmologista, Dr. Renato David da Silva, CRM-DF 17617. Determinou ainda o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de citação/intimação para o cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante, inconformada com o deferimento, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão ao alegar que não tem relação jurídica com a agravada. Aduz que a agravada tem contrato de prestação de serviços com a Unimed Goiânia, que é pessoa jurídica distinta da agravante. Relata que apesar do vínculo de cooperação existente entre as unidades da Unimed no país, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da unidade contratada Unimed Goiânia. Afirma que a decisão como prolatada pode acarretar risco ou perigo ao resultado útil do processo pelo que pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão. Discorre acerca do curto prazo (24 horas) e do valor arbitrado a título de multa por descumprimento, uma vez que entende que o valor é desproporcional e desarrazoado, de forma que requer a diminuição do valor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo sob o argumento de perigo de prejuízo financeiro que poderá vir a suportar. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão retirando da agravante a responsabilidade pelo cumprimento e custeio imposto pela decisão agravada. Preparo regular (Id 24723372). Esse é o relatório. Decido. Não obstante o disposto no art. 1.017, §5o[1], do CPC, em que há a dispensa da juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, cabe ao agravante juntar os documentos que entende necessários à demonstração do direito pleiteado, a fim de proporcionar decisão de mérito justa, efetiva e célere, quando o pedido comportar alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O caput[2], do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[3], CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[4], do CPC). Não obstante o esforço da agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 608, do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, uma vez que agravante e a Unimed Goiânia pertencem ao sistema Unimed, compondo um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, pela sistema de cooperação entre as entidades que compõem a UNIMED. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegitimidade alegada pela agravante é no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No concernente ao valor e prazo das astreintes arbitradas pelo Juízo, na origem, não comporta imediata intervenção do Relator, porque não revelada urgência ou o risco de dano irreversível, de modo que deve ser avaliada no momento oportuno pelo Colegiado. Importante frisar que, o objetivo primordial da multa é compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial, garantindo efetividade ao processo. Por esse motivo, deve ser estipulada em valor e prazo aptos a demonstrar a urgência em seu atendimento, a fim de evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pedido de concessão de efeito suspensivo. Mantenha-se indene a decisão atacada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [3] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 13 de abril de 2021, 08:50:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator